Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-49.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003103-49.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JEFFERSON SILVA DE ALMEIDA CARDOSO (RECORRIDO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), BRUNO BRITO SANTANA - CPF: 736.265.111-20 (VÍTIMA), WANDERSON NERY PEREIRA - CPF: 062.186.541-92 (VÍTIMA), JEFFERSON SILVA DE ALMEIDA - CPF: 036.591.951-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REQUERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE.
TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO CONCRETO DE ESQUECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas testemunhais, no bojo da Ação Penal nº 1003103-49.2024.8.11.0042, ajuizada em face de acusado pela prática, em tese, dos crimes de resistência e lesão corporal contra agentes de segurança pública.

II. Questão em discussão:

2. Definir se há necessidade de
realizar a produção antecipada de provas
em agentes da segurança pública.

III. Razões de decidir:

3. A produção antecipada de prova no processo penal exige demonstração concreta de risco de perecimento, nos termos do art. 366 do Código de Processo
Penal e da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o deferimento da medida com base apenas no decurso do tempo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, tem admitido
a flexibilização da Súmula 455 nos casos em que a prova a ser produzida antecipadamente consiste na oitiva de testemunhas policiais, tendo em vista o risco real de esquecimento, dada a rotina exaustiva e o contato frequente com múltiplos fatos semelhantes.

5. Os crimes atribuídos ao denunciado foram cometidos, em tese, contra agentes de segurança no exercício de suas funções, o que reforça a urgência da oitiva, dada a peculiaridade das testemunhas e a especificidade do exercício profissional.

6. A suspensão do processo em razão da citação por edital do réu (art. 366 do Código de Processo Penal), somada ao lapso temporal
decorrido
,
reforçam
a necessidade da medida para garantir a preservação da prova e a efetividade da instrução penal.

7. A oitiva antecipada das testemunhas policiais, nessas condições, constitui providência legítima e compatível com o princípio da busca da verdade real, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“É admissível a produção antecipada de prova testemunhal consistente na oitiva de policiais, quando demonstrado o risco concreto de perecimento da memória, em razão da natureza da atividade profissional e do decurso do tempo.”

“A suspensão do processo com base no art. 366 do Código de Processo Penal, aliada ao risco de esquecimento inerente às testemunhas policiais, justifica, de forma excepcional, a mitigação da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.
”

“A produção antecipada de provas, nesses casos, assegura a efetividade da persecução penal e resguarda o princípio da verdade real.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 366;
art. 589.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(
AgRg
no HC n. 805.073/PR, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.);

(N.U 1009960-63.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Rec
urso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, no bojo da Ação Penal nº
1003103-49.2024.8.11.0042
que indeferiu o requerimento de produção antecipadas de provas.

Em suas razões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustentou a necessidade de produção antecipada de provas, visando à oitiva das testemunhas policiais, argumentando que, em razão da natureza das atividades desempenhadas por tais agentes, há risco considerável de perecimento da prova testemunhal, especialmente pelo esquecimento decorrente do lapso temporal, razão pela qual pleiteia o deferimento da medida para assegurar a efetividade da persecução penal

e a busca da verdade real
(ID n.
268347789
)
.

Em contrarrazões, a Defesa
manifestou pelo
desprovimento
do recuso
(ID n.
268347794
).

O Juízo singular manteve a decisão, em conformidade ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal
(ID n.
268347795
e ID n.
268347796
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadel
ha
, manifestou pelo
provimento
do recurso (ID n.
270010889
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito: Resistência e Lesão Corporal – Recurso ministerial –
Requerse
a produção antecipada de prova testemunhal considerada urgente, sob o pretexto de que o decurso do tempo poderá causar esquecimento das testemunhas policiais, dada a natureza da atividade profissional, prejudicando a busca da verdade real e da efetividade da justiça – Admissibilidade – Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 455, que preceitua: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.” - Inobstante o entendimento sedimentado no referido Verbete Sumular, a Corte Cidadã vem relativizando essa orientação, especificamente nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares, tal como ocorre no caso em análise - “Compreendeu a Terceira Seção desta Corte, nos autos do RHC n. 64.086/DF,
DJe
de 9/12//2016, que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível (...)” (STJ-
AgRg
no
AREsp
n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022.) – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio
de Recurso em Sentido Estrito, busca a reforma da decisão, para que seja deferida a produção
antecipadas de provas.

O Juízo da instância singela,
ao indeferir o pleito ministerial de produção antecipada de provas, fundamentou sua decisão com base na Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, destacando que o simples decurso do tempo não configura, por si só, motivo suficiente para justificar a medida excepcional.
Confira-se trecho da decisão:

“
Nos termos do art. 366 do CPP, o juiz poderá, fundamentadamente, determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, com o intuito de preservar a efetividade da prestação jurisdicional. Contudo, tal medida possui caráter excepcional e exige a demonstração concreta do risco de perecimento ou da impossibilidade de reprodução futura da prova.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 455, estabelece que:

"A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo."

No presente caso, não se verifica qualquer elemento concreto que demonstre a real possibilidade de perecimento das provas testemunhais, frisando que alegações genéricas sobre o risco de esquecimento por parte das testemunhas não são suficientes para justificar a adoção de medida tão excepcional.

(...)

Em face do exposto, INDEFIRO o pedido do Ministério Público de produção antecipada de provas testemunhais, nos termos da fundamentação supra.”

No caso em exame, entendo que a produção antecipada de provas, especificamente para a oitiva das testemunhas policiais arroladas, mostra-se medida necessária e juridicamente justificada. Explico.

Em
distinguishing
ao caso exposto pelo
Douto Magistrado
, no qual, ao fundamentar sua decisão, colacionou jurisprudência de minha relatoria na qual indeferi pedido semelhante, entendo que, na presente hipótese, a medida se mostra justificada diante das peculiaridades concretas dos autos.

A respeito da produção antecipada de provas no processo penal, cumpre esclarecer, inicialmente, que cabe ao Poder Judiciário zelar pela legalidade e credibilidade da Justiça, analisando cada caso individualmente, de acordo com suas particularidades, aplicando-lhes a lei de maneira prudente e razoável, sempre em observância aos princípios legais e constitucionais que orientam a atividade judicante.

Sobre o tema em desate, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 455, que preceitua
que
:
“
a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”
. Inobstante
o entendimento sedimentado no referido Verbete Sumular, a Corte Cidadã vem relativizando essa orientação, especialmente nas hipóteses em que se busca a oitiva de testemunhas policiais, considerando a suscetibilidade ao esquecimento dos fatos por parte dos agentes públicos, em razão do cotidiano operacional, marcado por sucessivas ocorrências semelhantes
–
como ocorre, inclusive, na presente situação.

Importa ressaltar que os crimes imputados ao denunciado
–
resistência e lesão corporal
–
foram praticados, em tese, contra agentes de segurança pública no exercício de suas funções. Nesse contexto, considerando a rotina extenuante e
a multiplicidade de ocorrências enfrentadas cotidianamente pelos policiais, é natural a dificuldade de preservação detalhada da memória dos fatos, especialmente com o decurso de tempo prolongado. Assim, a produção antecipada da prova oral se justifica como medida prudente e necessária para assegurar a fidelidade e a integridade dos relatos testemunhais, evitando prejuízos à formação do convencimento judicial e à efetividade da persecução penal.

Em caso semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP). PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA N. 455/STJ. RISCO DE PERECIMENTO DE PROVA. OITIVA DE POLICIAIS. POSSIBILIDADE.

1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC n. 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula n. 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível.

2. Na espécie, como visto, a produção antecipada de provas de fato se justifica pela urgência, já que, no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, e pelo decurso do tempo, o depoimento de policiais poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido.

3. Agravo regimental improvido.
”

(
AgRg
no HC n. 805.073/PR, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.)

Alinhando-se a esse entendimento,
esta
Egrégia Corte de Justiça, em decisão recente, assim
entendeu:

“(...) 1. A produção antecipada de prova testemunhal nos termos do artigo 366 do CPP é admissível quando demonstrado o risco de perecimento da memória da testemunha policial, dada a natureza de sua função. 2. A Súmula n. 455 do STJ admite interpretação mitigada em hipóteses que envolvam oitiva de agentes de segurança pública, em razão da especificidade de suas atividades e da necessidade de assegurar a justa aplicação da lei penal. (...)”
(N.U 1009960-63.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Destaca-se, ainda, que o fato delituoso ocorreu, em 16 de janeiro de 2024 e que, conforme se depreende dos autos, após a citação do denunciado por meio de edital, o Juízo determinou a suspensão do processo, nos termos
do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Diante dessas considerações, verifica-se, no caso concreto, a necessidade de deferimento da produção antecipada de provas requerida, como medida indispensável à adequada instrução do feito e à efetivação do princípio da busca pela verdade real.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pelo
Ministério Público Estadual e
DOU PROVIMENTO,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo singular e, consequentemente, determinar a produção antecipada de provas dos
policiais militares
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025